Tribunal: TJDFT
Processo: 0719049-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. VINCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, em que o Banco réu foi condenado a proceder à renegociação da dívida pretendida pelo autor, levando em conta as dívidas de cartão de crédito e cheque especial. Os pedidos indenizatórios foram julgados improcedentes.

2. As circunstâncias fáticas reforçam a conclusão de que, embora estivesse em trâmite procedimento de renegociação das dívidas descritas na inicial, com o envio por parte da gerente da instituição bancária de simulação para análise prévia, tal tratativa restou indeferida, por ter sido excluída pelo sistema interno do Banco, que não mais permitiu a renegociação da dívida naquelas condições.

3. Assim, não houve confirmação expressa ou tácita, mas mera simulação da operação, e que não obrigava o Banco, pois a concessão estaria sujeita à prévia análise.

4. Desse modo, como houve retratação do banco réu quanto à proposta inicial de repactuação das dívidas, sem que fosse liberado qualquer crédito, não há como imprimir valor jurídico vinculante àquela tratativa, pois as peculiaridades do caso não demonstram a existência de adesão bilateral (art. 427 do Código Civil). Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido.